Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754092-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRESSA AZEVEDO E SOUZA LEITE EMBARGADO: JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. D E C I S Ã O ANDRESSA AZEVEDO E SOUZA LEITE opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria a qual denegou a gratuidade de justiça à parte. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. De fato, assiste razão à parte embargante. Consoante documentação juntada ao ID 56406711 e em consulta ao Portal da Transparência, verifiquei que o contrato temporário da parte já se extinguiu, inexistindo comprovação de que atualmente perceba remuneração, estando em situação de desemprego. Não há, pois, razões para afastar a gratuidade de justiça requerida, sob pena de inviabilizar o direito de ação da parte em situação de desemprego. Diante do exposto, PROVEJO os Aclaratórios para reconsiderar a decisão de ID 55971921, deferindo a gratuidade de justiça à requerente. Preclusa, retornem os autos para elaboração de voto. Voltem à classe anterior. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator